Tribunal: TJBA
Processo: 8056920-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056920-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ENOS ROCHA FRAGA

Advogado(s)
:
IAGO PIETRO DE ALMEIDA FRAGA BORBA

AGRAVADO: SOCIEDADE CAXIENSE DE MUTUO SOCORRO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AUTOR.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO E CONCEDEU O PAGAMENTO PARCELADO DAS CUSTAS INICIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
In casu
, se percebe que o Juízo

a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita
,
facultando o parcelamento em 06 vezes iguais e sucessivas
.

II - A declaração de pobreza para a obtenção da gratuidade de justiça goza de presunção
juris tantum
, podendo ser ilidida por prova em sentido contrário, suscetível de cognição de ofício pelo magistrado, de que o peticionante goza de condições econômicas para efetivar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo próprio e da sua família.

III –

No recurso, o autor, ora agravante, não prova a sua incapacidade de arcar com o valor das custas processuais consignada em seis parcelas iguais e sucessivas de R$ 732,19 e que, importante registrar, não compromete 8% da renda mensal. Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8056920-66.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
ENOS ROCHA FRAGA
e como agravado
SOCIEDADE CAXIENSE DE MÚTUO SOCORRO e outros (2)
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de

.

DES.(A) PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA